Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-80.2021.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-30
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000202-80.2021.8.11.0053
Recorrente(s)
:
ENERGISA S/A
Recorrida(s)
:
AGNALDO PINHEIRO DE LIMA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id. no 104255070, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação da sentença singular, bem como, a inexistência do débito. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Em argumento recursal, a recorrente alega:
1) Preliminar: Inépcia da inicial – endereço em nome de terceiro;
2) O exercício regular do direito;
3) A inexistência de danos morais;
4) O quantum indenizatório - Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa;
5) Pedido Contraposto;
6) Litigância de má-fé;
7) Prequestionamento.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.
Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando a manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (grifei)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Inicialmente, não há que se falar em inépcia da inicial, visto que o comprovante de residência anexado na inicial em nome de terceiro, em nada prejudicou a defesa da reclamada, não ocorrendo óbice algum ao julgamento da demanda.
Ademais, a requerente anexou à inicial (id. 104255052) declaração de que reside no endereço apontado, razão pela qual afasto a preliminar.
Da análise dos documentos anexados nos id. no 104255054, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.
Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou os débitos negativados, apresentando apenas telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação. Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)
No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião das negativações combatidas nestes autos (24/01/2020), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplentes, realizadas pelo Banco do Brasil S/A, em 27/06/2018, que somente foi baixada em 29/01/2020, conforme histórico de negativações anexado no id. 107074466.
Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Ainda, constata-se que a sentença recorrida deixou de apreciar o pedido contraposto formulado pela reclamada em sua peça contestatória.
Assim, com fulcro no artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, e em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, norteadores do sistema da Lei no 9.099/95, impõe-se, desde já, o julgamento de improcedência do pedido contraposto formulado pela recorrente, tendo em vista que tal resultado é consequência lógica da ausência de comprovação da origem do débito negativado, conforme consignado neste decisum, bem como na sentença recorrida.
Logo, fica afastada qualquer possibilidade de acolhimento do pedido contraposto.
A propósito:
CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE FORMA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AS PARTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO ANALISADO NA SENTENÇA. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, porquanto o documento da fl. 04 comprova que o cadastro restritivo do nome da autora foi efetivado pela ré, a quem cabia comprovar a regularidade das cobranças e a existência de relação jurídica entre as partes, não se desincumbindo de tal ônus, pois não juntou qualquer documento que corroborasse suas alegações, tornando verossímeis os fatos narrados na inicial, a viabilizar a desconstituição da dívida. O agir ilícito perpetrado dá ensejo ao dano moral in re ipsa, que, por presumido, dispensa prova específica. Quantum indenizatório fixado em patamar excessivo, merecendo minoração, a fim de se adequar aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais, em casos análogos. Improcedência do pedido contraposto, analisado pelo órgão colegiado com fulcro na previsão do artigo 515, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, em decorrência lógica da desconstituição do débito determinada pela sentença. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71002269892, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 23/09/2009) (grifei)
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS SIMULTANEOS. PROMOÇÃO QUE OFERECIA LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE CELULARES DA OPERADORA OI DURANTE OS FINAIS DE SEMANA PELO PERÍODO DE 31 ANOS. CANCELAMENTO DA PROMOÇÃO. DEVER DE INDENIZAR NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. CONSUMIDOR QUE REQUER A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS FATURAS PAGAS ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. O EXAME IMPERFEITO OU INCOMPLETO ACERCA DE DETERMINADA QUESTÃO SUSCITADA NÃO INDUZ NECESSARIAMENTE A NULIDADE DA SENTENÇA, PORQUE O JUÍZO AD QUEM TEM O PODER DE, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO (RECURSO INOMINADO), COMPLETAR TAL EXAME, EM FACE DO EFEITO DEVOLUTIVO ASSEGURADO PELO ART. 515, §1o, DO CPC. RECURSO DO CONSUMIDOR ACOLHIDO PARCIALMENTE PARA DECLARAR A QUITAÇÃO DAS FATURAS REQUERIDAS. RECURSO DE A EMPRESA PACIALMENTE ACOLHIDO PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS. (Processo No 18835-2/2005 – Cível - 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia – Relatora Juíza Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, julgado em 28/05/2009) (grifei)
No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrido tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.
Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator